Tribunal: STF
Processo: AI 413410
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-05
Data de publicação: 2003-08-05

Ementa:
E M E N T A: MATÉRIA ELEITORAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, LIV E LV, E NO ART. 93,
 IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO
 EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À
CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO
IMPROVIDO.
- A ausência de efetiva apreciação do litígio
constitucional, por parte do Tribunal Superior Eleitoral, não
autoriza - ante a falta do necessário prequestionamento explícito da
 controvérsia jurídica - a utilização do recurso extraordinário.
Precedentes.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto
constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, ainda que se
 trate de processo eleitoral, para viabilizar o acesso à via
recursal extraordinária. Precedentes.